Tribunal: TJDFT
Processo: 0727116-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRABALHO. INVALIDEZ. APOSENTADORIA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA LEGITIMIDADE DA CASSAÇÃO DO BENEFÍCIO PELA VIA ADMINISTRATIVA. QUESTÕES DE ORDEM TÉCNICA. DETERMINADA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Existindo controvérsia acerca da legitimidade do ato administrativo que cassou o benefício previdenciário da aposentadoria por invalidez percebido pela Agravante, inviável afirmar em sede de análise perfunctória a probabilidade apta a legitimar a antecipação de tutela pleiteada.
3. O deferimento da antecipação de tutela, antes do exercício do contraditório, deve se restringir a hipóteses excepcionais, priorizando-se o julgamento de mérito.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.